Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-72.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013191-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER CIQUEIRA DE LIMA - CPF: 072.127.951-19 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PM Deidjan Carlos Guedes (ASSISTENTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO
ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS –
2
.

PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU

–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei Antidrogas, além da efetiva colaboração na recuperação do produto do crime e na desarticulação do grupo criminoso,

mostra-se imprescindível que o agente delate os demais autores do delito, não sendo suficiente que apenas admita a participação de comparsa não identificado e/ou
indicação do local que estava a droga
;

2.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

ÉDER CIQUEIRA DE LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal n.o 1013191-72.2020.8.11.0015
,
absolveu-o
da imputação da prática do delito de
crime de organização criminosa
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, lado outro,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 121230083, a i Defensoria Pública
vindica
a incidência da
causa de diminuição

de pena do art. 41
da Lei no. 11.343/06
, sob o argumento de que o apelante “
atuou de modo colaborativo
” (sic), pois indicou seu endereço, além do local em que estava escondido o material ilícito. Por fim, busca a imposição de
regime prisional menos gravoso
.

Em contrarrazões vistas
no ID 121230086
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
e juntado sob o ID 138833166
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
09/09/2020
, por volta das 00h10, na Rua Jerusalém, bairro Bom Jardim, Chácara 18, na cidade de Sinop-MT, o denunciado
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
, vulgo “Macarrão”,
trazia consigo, guardava
e
mantinha em depósito
,
com finalidade mercantil,
91 (noventa e uma) porções de cocaína, equivalentes a 348,70g (trezentos e quarenta e oito gramas e sete decigramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o Ministério Público, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou o ora increpado trafegando a pé por local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Na sequência, o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, motivando a abordagem policial, que culminou na apreensão de uma porção grande de pasta base de cocaína e o valor de R$70,00 (setenta reais) em sua posse.

Consta ainda na denúncia que, questionado pela guarnição,
ÉDER
confirmou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que comercializava porção de pasta base pelos valores de R$50,00 (cinquenta reais) ou R$100,00 (cem reais), aduzindo ainda que havia mais entorpecentes na sua residência. Ato contínuo, os agentes de segurança pública deslocaram ao endereço declinado e lograram êxito em apreender a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, enterradas no quintal, as aludidas porções de cocaína juntamente com uma balança de precisão. [Denúncia, ID 121230025, págs. 1-3].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
foi condenado apenas nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei no. 11343/06.

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N.o 11.434/06:

No que diz respeito à dosagem da pena, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

A interpretação que se dá ao sobredito texto legal é no sentido de que a colaboração do agente deve ser eficaz, ou seja, deve surtir efeitos práticos, mesmo porque, a configuração da minorante não prescinde de três requisitos: a voluntariedade da colaboração, a identificação dos demais autores e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“São requisitos para sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, como indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...) c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006 (...) é preciso que o indiciado ou réu delate seus companheiros do crime ao qual responde, com base na Lei 11.343/2006. d) Recuperação total ou parcial do produto do crime (...)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378).

No presente caso, ante o contexto fático-probatório, estou convencido de que a respectiva pretensão
não
merece prosperar, uma vez que o recorrente não colaborou voluntariamente com a investigação nem delatou comparsas, ao contrário, consoante se extrai da prova oral extraída nos autos.

Nesse sentido, o policial militar
Deidjan Carlos
, em juízo, asseverou que sua equipe estava em rondas em uma área conhecida como ponto de comercialização de drogas e deparou-se com o acusado, trafegando a pé, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a equipe policial, acarretando sua abordagem e localização de uma porção grande de pasta base de cocaína na sua posse. Ao indagarem acerca do entorpecente, o réu afirmou ter saído a pouco tempo da cadeia e estaria naquela região para vender drogas, acrescentando que na sua residência havia mais substâncias proscritas e balança de precisão. Diligenciaram até o endereço e no local indicado apreenderam o material ilícito, enterrado no quintal, precisamente em um pé de bananeira e ainda, no interior do imóvel significativo numerário.

Prossegue asseverando que o acusado confirmou à guarnição que era integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e tinha recebido esse entorpecente de outro faccionado, de alcunha “Azul”, e receberia porcentagem da venda dos narcóticos. Por derradeiro, discorreu que o acusado afirmou que havia drogas enterradas no quintal, próximo ao pé de bananeira e, após cavarem, os agentes de segurança pública lograram êxito em aprender o entorpecente. [Relatório de mídias, ID 121230063].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Tiago Almeida
na oportunidade em que ouvido na esfera judiciária
[Relatório de mídias, ID 121230063].

Auscultado na fase extrajudicial, o ora recorrente
negou
participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas [ID 121230018, pág. 18-20], ao passo que interrogado perante o juízo,
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA

negou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho. Discorreu que foi abordado pelos policiais em via pública juntamente com algumas mulheres e, nessa ocasião, os agentes públicos apreenderem entorpecentes, contudo, desconhece a propriedade. Disse que os militares diligenciaram até sua casa, oportunidade em que
confessou a existência de substâncias ilícitas no local
.

O apelante confessou, também, que diferentemente do sustentado pelos
agentes policias, não adquiriu o entorpecente com o indivíduo de alcunha “Azul” e sim com “
uma tal de Loira
” (sic), porém desconhece o real dono dessa droga, não conhece pessoalmente essa mulher, muito menos seu endereço, pois a droga foi entregue por terceira pessoa. Asseverou que adquiriu meio quilo de cocaína “
fiado
” (sic) pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e já tinha vendido parte da droga, cerca de cinco mil reais.

Da análise do caso em tela, conclui-se que
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
não deve ser agraciado com esta causa de diminuição, pois o réu não trouxe informação alguma que levasse ao reconhecimento de outros membros que possam estar envolvidos com o narcotráfico, visto que a simples confissão e, até mesmo, a indicação de prenomes ou alcunhas, bem como a indicação do local que estava a droga, não indicam a colaboração com as investigações que autorize a redução da pena.

Nesse sentido colaciono julgado esta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI No. 11.343/06). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CODENUNCIADO ABSOLVIDO. APELANTE QUE APENAS CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. 2. (...). APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.
Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada -, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação e o processo criminal acerca da conduta dos coautores ou partícipes do delito e, na recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. 1.2. Se inexistente nos autos, a delação premiada e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas, o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus
. 2. (...)”.
(N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) -

Destaquei.

Logo, não há provas concretas de que o apelante tenha colaborado efetivamente com a investigação policial e/ou o processo criminal, tampouco de que tenha dado informações para a desarticulação dos envolvidos com a narcotraficância, o que evidencia a falta de intenção em realmente colaborar com a Justiça, não constituindo a sua admissão de concurso com comparsa não identificado, elemento suficiente para o reconhecimento da causa de diminuição.

Destarte,
rejeito a aplicação
ao apelante
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
do redutor de pena previsto no
art. 41 da Lei n.o 11.343/2006
.

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante em

6 anos e 3 meses de reclusão

[ID 121230066, págs. 4-6], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consistentes nos antecedente criminais e ainda as vetoriais do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, e apesar dos aproximados
quatro meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença,
NÃO faz jus à regime diverso do fechado
, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, sendo irrelevante
in casu
a circunstância de a reincidência não ser específica porque a finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
.

III –
CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ÉDER CIQUEIRA DE LIMA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT nos autos da ação penal n.o
1013191-72.2020.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022